Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709423-18.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO TAVARES SENA E SILVA RECORRIDO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ARGUIDA PELA APELADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OU MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. 1. Apelação versa sobre as possíveis consequências do não comparecimento injustificado da apelada/autora em audiência de conciliação. 2. O apelante/réu produziu provas suficientes para demonstrar que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente em sede recursal por restar comprovada sua hipossuficiência econômica. 3. É incabível a alegação de nulidade ou prejuízo sofrido pelo apelante em decorrência de sua inércia em constituir advogado ou defensor público para representá-lo (art. 334, § 9o, CPC). Rejeitadas as preliminares arguidas pelas partes. 4. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não pressupõe direito automático do apelante à redesignação de audiência. Em tese, a simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. 5. A multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, e 385, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que demonstrou o interesse na composição amigável ao comparecer à audiência de conciliação, em que pese a ausência do recorrido. Assevera que não foi devidamente informado sobre a necessidade de atuação do advogado para apresentação de defesa técnica no prazo legal, razão pela qual pugna pela restituição do prazo para contestação, tornando nula a certificação de revelia em seu desfavor. Subsidiariamente, requer a designação da audiência de conciliação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, e 385, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024